Tribunal: STF
Processo: RE 1550740
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 114.794/2025-STF



    A parte agravante informa que “recebeu intimação, em nome do Ente Municipal. Contudo não possui acesso aos autos para ter ciência do conteúdo na íntegra e posterior manifestação, pela procuradora peticionante do recurso” (doc. 608, p. 1). 



    Em razão disso, requer:



    A vinculação da procuradora Katia Campos Weimar- OAB/SC nº 7764 ao Município de Balneário Camboriú, CNPJ nº 83.102.285/0001-07, e do Procurador Geral do Município no sistema Diego Montibeler, OAB/SC nº 27214, bem como a devolução de prazo caso tenha expirado, face não ter acesso aos autos do processo (doc. 608, p. 1). 



    Em 9/9/2025, determinei que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte prestasse informações sobre o que noticiado na referida petição, o que foi atendido no documento eletrônico 612. 



    É o relatório. Decido.



    A parte agravante, ora peticionária, foi regularmente intimada da decisão que negou provimento ao seu recurso extraordinário na pessoa do Procurador-Geral do Município (doc. 598), tendo inclusive apresentado agravo regimental contra essa decisão no prazo hábil.



    Na sequência, após o julgamento do seu agravo regimental, a parte recorrente foi também devidamente intimada, consoante demonstra o documento eletrônico 607.



    Tanto na decisão singular referida, como no acórdão que negou provimento ao agravo regimental, a advogada Katia Campos Weimar figurou na autuação do processo como procuradora da parte agravante, juntamente com o Procurador-Geral do Município.



    Essas informações foram atestadas pela Secretaria Judiciária nos seguintes termos:



    O acesso às peças de processos em segredo de justiça é concedido aos procuradores devidamente habilitados nos autos e viabilizado a partir do registro do procurador na autuação do processo. 



    Na autuação do RE 1.550.740 consta, desde a primeira decisão, o registro do nome da procuradora Katia Campos Weimar, que assinou a petição de recurso extraordinário, bem como o registro do Procurador-Geral Do Município De Balneário Camboriú. 



    Nesse cenário, tanto a procuradora Katia Campos Weimar, quanto o procurador indicado como representante do Município para recebimento de intimação eletrônica possuem acesso ao teor do processo.



    [...] a intimação da parte “M.B.C.” ocorreu tanto pela publicação realizada em nome da procuradora Katia Campos Weimar, em 30/05/2025, como pela intimação eletrônica do Procurador-Geral do Município, disponibilizada na mesma data. 



    O andamento de “intimado eletronicamente” foi registrado em 09/06/2025, conforme certidão de ID 29961087 (edoc 601). 



    Intimada, a parte “M.B.C.” interpôs Agravo Regimental, em petição assinada pela procuradora Katia Campos Weimar. Referido agravo regimental foi julgado na sessão virtual de 20 a 30/06/2025 e a publicação do acórdão ocorreu em 03/07/2025.



    A intimação da parte “M.B.C.” ocorreu da mesma forma da intimação anterior, tanto pela publicação em nome da procuradora Katia Campos Weimar, em 03/07/2025, como pela intimação eletrônica do Procurador-Geral do Município, disponibilizada na mesma data. O andamento de “intimado eletronicamente” foi registrado em 14/07/2025, conforme certidão de ID 6c57ef96 (edoc 607). 



    Em razão de pedido realizado na petição nº 114.794/2025, de 25/08/2025, ocorreu o registro do procurador Diego Montibeler na autuação dos presentes autos, data a partir da qual passou a ter, também, acesso às peças dos autos (doc. 612).



    Posto isso, ante a regularidade das intimações mencionadas e do adequado acesso aos autos pelos procuradores da parte agravante, indefiro o pedido de reabertura do prazo recursal formulado nesta petição.



    Intime-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator